Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-60.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-60.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS NAION MARINHO DA SILVA

APELADO: WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
NATALIA NASCIMENTO CAMARA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela empresa Locatária em face de sentença que, em Ação de Cobrança fundada em contrato de locação comercial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Locadora para condenar a Recorrente ao pagamento de aluguéis e encargos inadimplidos, e improcedente o pedido reconvencional que buscava a aplicação de multa contratual contra a Locadora. A decisão de primeiro grau reconheceu que a rescisão contratual se deu por iniciativa única e exclusiva da Locatária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em: a) definir a responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato de locação comercial; b) verificar a existência de inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios (IPTU e contas de energia) por parte da Locatária; c) analisar a alegação de que o imóvel teria sido locado a terceiros durante a vigência do contrato original, o que caracterizaria infração pela Locadora; e d) apreciar a procedência do pedido reconvencional de aplicação de multa contratual em favor da Locatária.

III. Razões de decidir

3. A desocupação voluntária do imóvel pela Locatária, com a retirada integral de seus bens e a subsequente entrega das chaves à Locadora, constitui manifestação inequívoca de sua intenção de rescindir o contrato de locação. A conduta posterior da Locatária, ao notificar extrajudicialmente a Locadora para alegar a vigência do pacto e o interesse na sua manutenção, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), prática vedada pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, conforme o disposto no artigo 422 do Código Civil.

4. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, a Locatária não apresentou provas concretas de que a Locadora teria locado o imóvel a terceiros durante a vigência contratual. As alegações foram baseadas em meras suposições, desprovidas de lastro probatório, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual.

5. O conjunto probatório, incluindo as provas documentais e os depoimentos colhidos em audiência, demonstra de forma consistente o inadimplemento da Locatária em relação aos aluguéis e encargos locatícios (IPTU e contas de consumo) no período indicado na exordial, em violação ao dever estipulado no artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.245/91.

6. A improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe, uma vez que não restou comprovada qualquer infração contratual por parte da Locadora que justificasse a aplicação de multa em seu desfavor. A responsabilidade pela rescisão, conforme demonstrado, recai exclusivamente sobre a Locatária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A desocupação voluntária do imóvel pelo locatário, com a retirada de todos os seus bens e a entrega das chaves ao locador, configura manifestação inequívoca de vontade de rescindir o contrato, tornando seu comportamento posterior, ao alegar a vigência do pacto, contraditório e contrário à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). 2. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação da quitação dos aluguéis e encargos locatícios, bem como da suposta infração contratual praticada pelo locador, impõe a manutenção da condenação e a improcedência do pedido reconvencional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000653-60.2024.8.05.0113
oriunda da
3ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Comerciais e Acid. Trab. da Comarca de Itabuna/Ba
, em que figuram como parte apelante
TH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
e como parte apelada
WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA